Tribunal: STF
Processo: RE 1484490
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE REBOCAGEM MARÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: 



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE OS SERVIÇOS DE REBOCAGEM MARÍTIMA SOB A ÉGIDE DO DL Nº 406/1968. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE ESTE SERVIÇO E O DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PREVISTO NA LISTA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TJCE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDOE DESPROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia à incidência do ISSQN na prestação de serviços de rebocagem marítima sob a égide do DL nº 406/1968, ao fundamento deste serviço se enquadrar no conceito de atracação. 



    2. In casu, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o não pagamento do ISS e obrigações acessórias decorrentes dos autos de infração nº 36165 e 36164.



    3. Na lavratura dos Autos de infração nº 36165 e 36164, o Município de Fortaleza considerou se tratar de serviços similares, interpretando que os serviços de rebocagem fariam parte do serviço de atracação. 



    4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada (AgRg no REsp n. 1.081.788/RJ; REsp n. 542.125/RJ; REsp n. 308.734/RJ). Este TJCE também possui precedentes sobre o tema. 5. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. III do art. 156 da Constituição da República, ao argumento de que “o serviço prestado pela impetrante se subsome ao art. 8º do Decreto-Lei nº 406/68, por se enquadrar no item 87 da respectiva Lista de Serviço Anexa, que comporta interpretação extensiva, nos termos do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 784.439/DF” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera ser “incontroverso que a atividade desempenhada pelo impetrante é um serviço que atende todos os requisitos materiais da Constituição Federal para ser tributado. A causa de pedir do mandado de segurança reside apenas na falta de previsão expressa na respectiva lista de serviço anexa a legislação infraconstitucional de regência” (fl. 9, e-doc. 13).



    Sustenta que “o serviço de atracagem marítima, constante no item 87 da Lista de Serviços engloba, necessariamente, a rebocagem marítima, porquanto não há uma sem a outra para navios. Compõem um todo indivisível, razão pela qual a adequada interpretação do item revela que ele alcança o serviço de rebocagem” (fl. 13, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário, por estarem presentes seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos para: a) reconhecer a ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o devido julgamento do mesmo, a fim de sanar a omissão quanto à apreciação do precedente qualificado; b) sucessivamente, caso se entenda que o tribunal a quo supriu os defeitos no julgamento dos embargos de declaração, requer que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal e a precedente qualificado deste Supremo Tribunal Federal para prover o presente recurso anular o acórdão de origem, e denegar integralmente a segurança” (fl. 14, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação do Tema 296 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE A ATIVIDADE DE REBOCAGEM MARÍTIMA SOB A ÉGIDE DO DL Nº 406/1968. INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO CASO. TEMA 296 DO STF. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. VEDAÇÃO DO ART. 103, §1º DO CTN. REBOCAGEM E ATRACAÇÃO COMO SERVIÇOS DIFERENCIADOS E NÃO DEPENDENTES. PRECEDENTES DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 1. Trata-se de juízo de retratação, cujos autos foram devolvidos a este juízo pelo Órgão Especial desta e. Corte de Justiça para reexame e apreciação da aplicabilidade ou não do Tema 296 de Repercussão Geral do STF, o qual admite a incidência do ISSQN sobre as atividades que sejam consideradas inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. 2. O julgado paradigmático com efeito vinculante da Corte Constitucional (Tema 296, STF) admite a interpretação extensiva de alguns dos itens da Lei Complementar 116/2003 e do Decreto-Lei 406/1968, notadamente daqueles que indicam a expressão ‘e congêneres’ como técnica legislativa para tributar. 3. Na interpretação extensiva não há lacuna, mas, sim, a utilização pela própria lei de palavras ou conceitos que podem ter o seu alcance ou significado ampliado, de forma que o intérprete desvenda o sentido e extensão desses conceitos previstos no texto normativo originário no momento de sua aplicação. A analogia, por outro lado, é o procedimento em que se atribui a um caso não regulado a mesma disciplina de um caso regulado de maneira semelhante. 4. A referida distinção é importante, pois o que se chancelou no Tema 296 pelo STF foi a interpretação extensiva, com a utilização de técnica legislativa pela Lei Complementar 116/03 e pelo Decreto-Lei 406/1968 de expressões genéricas e não a aplicação da analogia para fins de tributação, pois esta encontra óbice não só no princípio da legalidade e da segurança jurídica, mas no próprio art. 108, §1º do CTN, que assim determina: ‘O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei’. 5. No caso em análise, o item 87 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968, vigente à época dos fatos, que incluía os serviços portuários não se utilizava da técnica legislativa para a tributação de serviços congêneres ou similares. Logo, entender pela incidência do ISSQN sobre os serviços de rebocagem, tal qual defendido pelo recorrente, seria aplicar a analogia e não a interpretação extensiva, o que é vedado pelo art. 108, §1º do CTN e vai além das razões de decidir do acórdão paradigmático. 6. Para além disso, fazendo uma análise fática detalhada, sequer a aplicação da analogia seria possível ao caso concreto, pois a atividade de rebocagem é diversa e não congênere ou acessória ao serviço de atracação, podendo esta ser efetuada com ou sem o auxílio de rebocagem, o que é confirmado pelo entendimento pacífico do STJ, que não se encontra superado. 7. Juízo de retratação não realizado” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia à incidência do ISSQN na prestação de serviços de rebocagem marítima sob a égide do DL nº 406/1968, ao fundamento deste serviço se enquadrar no conceito de atracação. In casu, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o não pagamento do ISS e obrigações acessórias decorrentes dos autos de infração nº 36165 e 36164. Na espécie, o Município de Fortaleza considerou válida a incidência tributária sobre os serviços de rebocagem marítima, ausente da lista da LC nº 56/87, que, no item 87, assim previa: (...). Na lavratura dos Autos de infração nº 36165 e 36164, o Município de Fortaleza considerou se tratar de serviços similares, interpretando que os serviços de rebocagem fariam parte do serviço de atracação. (...) Assim, foi dirimida pelo STJ a controvérsia sobre a similitude entre o serviço de atracação e rebocagem, e a incidência do ISSQN sobre este último. Diante do exposto, conheço do apelo, mas para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença” (fls. 4-6, e-doc. 10).



    É de se anotar que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido e ressaltou:



    “Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 296, enfrentou a temática de incidência do ISSQN e a natureza da lista de serviços anexa, entendo-a como taxativa, no entanto, admitindo interpretação extensiva. Colaciona-se: (...). Entretanto, o referido julgado não infirma as conclusões do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, pois descabe se falar em aplicação da interpretação extensiva entre as atividades de rebocagem e atracação, conforme a seguir minudenciado. O julgado paradigmático com efeito vinculante da Corte Constitucional admite a interpretação extensiva de alguns dos itens da Lei Complementar 116/2003 e do Decreto-Lei 406/1968, notadamente daqueles que indicam a expressão ‘e congêneres’ como técnica legislativa para tributar. Colaciona-se trecho elucidativo do julgado: (...). Ressalte-se que interpretação extensiva é diferente de interpretação analógica. Na interpretação extensiva não há lacuna, mas, sim, a utilização pela própria lei de palavras ou conceitos que podem ter o seu alcance ou significado ampliado, de forma que o intérprete desvenda o sentido e extensão desses conceitos previstos no texto normativo originário no momento de sua aplicação. A analogia, por outro lado, é o procedimento em que se atribui a um caso não regulado a mesma disciplina de um caso regulado de maneira semelhante. Nesse sentido são as lições de Noberto Bobbio (2010, p. 306): (...). A referida distinção é importante, pois o que se chancelou no Tema 296 pelo STF foi a interpretação extensiva, com a utilização de técnica legislativa pela Lei Complementar 116/03 e pelo Decreto-Lei 406/1968 de expressões amplas e não a aplicação da analogia para fins de tributação. Isto porque, a utilização da analogia para fins de tributar situação não previstas em lei encontra óbice não só no princípio da legalidade e da segurança jurídica, mas no próprio art. 108, §1º do CTN, que assim determina: (...). Justamente por isso, o acórdão paradigmático faz questão de correlacionar a interpretação extensiva com os termos genéricos, tais como a expressão ‘e congêneres’, ‘entre outros’ ou ‘de qualquer natureza’. No caso em análise, contudo, o item 87 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968, vigente à época dos fatos, que incluía os serviços portuários não se utilizava da referida técnica legislativa para tributação de serviços congêneres ou similares. Veja-se: (...). Logo, entender pela incidência do ISSQN sobre os serviços de rebocagem, tal qual defendido pelo recorrente, seria aplicar a analogia e não a interpretação extensiva, o que é vedado pelo art. 108, §1º do CTN e vai além das razões de decidir do acórdão paradigmático. É bom lembrar que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade de legislador positivo, notadamente para fins de tributar atividades correlacionadas quanto sequer o texto normativo assim o previa. Para além disso, fazendo uma análise fática detalhada, a aplicação da analogia também não seria possível ao caso concreto, pois o que se percebe é que a atividade de rebocagem é diversa e não congênere ou acessória ao serviço de atração, podendo a atracação de embarcação ser efetuada com ou sem o auxílio de rebocagem. Esse, inclusive, é o entendimento do STJ, o qual não se encontra superado e não está em dissonância com o acórdão paradigma do STF: (...). Referido paradigma permite concluir que a atividade de reboque marítimo não é inerente ao serviço elencado em lei de atracação, razão pela qual não deve incidir ISSQN sobre aquela, seja em virtude da inaplicabilidade da interpretação extensiva, seja em razão da inexistência de similaridade entre as atividades para aplicação do raciocínio analógico. Justamente devido a essa diferença é que a Lei Complementar 116/03 optou por, então, incluir a atividade de reboque de embarcações como serviço apto a ser tributado pelo ISSQN. A fim de ilustrar a modificação legislativa colaciona-se: (...)” (fls. 6-15, e-doc. 29).



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei n. 406/1968, Leis complementares ns. 56/1987 e 116/2003 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 822.778-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER (Tema 296 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.345.927-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 741.031-AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora